Tribunal: STJ
Processo: 1005932-83.2020.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706206 - SP (2024/0273306-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: FERREIRA SANTOS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADA
: ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP253171
AGRAVADO
: PEDRO ROBERTO PETER BENIAMINO
AGRAVADO
: ALZIRA CHAGAS
ADVOGADOS
: JAMILA ELIZA BATISTELA - SP287992
THIAGO GRACIANI DOS SANTOS - SP382639
MAURO ROSNER - SP107633
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 776
NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICES.
SÚMULAS NoS 7/STJ E 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A questão acerca de juros de mora e concessão da tutela não foi objeto de
debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista que inaugurada apenas nos
embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. No caso
concreto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto às
premissas fáticas estabelecidas, como legitimidade passiva das partes e da
configuração da responsabilidade civil objetiva do exequente (art. 776 do
CPC), demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Documento eletrônico VDA51831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c1a70ef8-5a04-41a0-b247-bd89ad1a18ee

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c1a70ef8-5a04-41a0-b247-bd89ad1a18ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706206 - SP (2024/0273306-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: FERREIRA SANTOS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADA
: ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP253171
AGRAVADO
: PEDRO ROBERTO PETER BENIAMINO
AGRAVADO
: ALZIRA CHAGAS
ADVOGADOS
: JAMILA ELIZA BATISTELA - SP287992
THIAGO GRACIANI DOS SANTOS - SP382639
MAURO ROSNER - SP107633
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
ART.
776
DO
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICES. SÚMULAS NoS 7/STJ E 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A questão acerca de juros de mora e concessão da tutela não foi objeto
de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista que inaugurada apenas
nos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. No caso
concreto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto às
premissas fáticas estabelecidas, como legitimidade passiva das partes e da
configuração da responsabilidade civil objetiva do exequente (art. 776 do
CPC), demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FERREIRA SANTOS E SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

Documento eletrônico VDA50997590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:10
Código de Controle do Documento: 834c164f-ee35-4599-9555-49899885a0f1

"APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os
demandados a indenizar os demandantes pelos suportados danos
emergentes, no importe de R$ 380.000,00, e morais, no valor de R$ 7.000,00
para cada, incidindo sobre ambas os juros de mora e atualização monetária.
Inconformismo de ambas as partes. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Peça
exordial apta, acompanhada de documentos suficientes para o
processamento do feito. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EXEQUENTE. Apresentam se legítimas
as reivindicações ventiladas, a teor da previsão insculpida no art. 776 do
CPC. A responsabilidade civil contraída por aquele que decide deflagrar ação
de execução assume contornos objetivos, bastando, por isso, que haja o
reconhecimento judicial da inexistência da obrigação exequenda e que o
dano decorrente do ajuizamento esteja provado. In casu, houve o
reconhecimento judicial de que a ora ré injustamente aviou a execução contra
o coautor, uma vez que a crise de adimplemento não lhe dizia respeito. O
escritório de advocacia, fazendo uso de sua autonomia e ciente dos riscos,
adjudicou o bem imóvel penhorado naqueles autos e, na sequência, o alienou
ao sócio, sabendo que pendia o julgamento definitivo dos embargos à
execução. DANOS EMERGENTES. O valor da avaliação do imóvel
indevidamente retirado da esfera patrimonial dos autores, parâmetro que
deve ser observado no dimensionamento dos danos emergentes, era, à
época da execução, de R$ 380.000,00. DANOS MORAIS. De mais a mais, é
evidente a repercussão negativa gerada pelos fatos em discussão no campo
imaterial. Aquele que opta por injustamente mover demanda executória
contra outrem deve ser responsabilizado pelas agruras psicológicas
provocadas e pelos sentimentos de frustração e indignação infligidos a quem
teve indevidamente amputada parcela de seu patrimônio. No que atine ao
quantum debeatur, o valor arbitrado em primeiro grau para cada autor deve
ser majorado para R$ 10.000,00, montante que reputo representar justa
indenização do abalo sofrido, sem causar enriquecimento indevido.
SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as
disposições do art. 85, §11, do CPC/15. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO; NÃO PROVIDO O DOS
RÉUS" (e-STJ fls. 1.138/1.139).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.151/1.
153).
Em suas razões (e-STJ fls. 1155/1179), os recorrentes apontam a violação
dos arts. 49-A, 186, 265 e 402 do Código Civil; 17 da Lei no 8.906/1994; 86, 300,
320, 321, § único, 338, 373, I, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Sustentam, em síntese:
a inépcia da petição inicial pela ausência de
(i)
documentos indispensáveis à propositura da ação;
a ilegitimidade passiva da
(ii)
sociedade de advogados e dos sócios;
a ausência do dever de indenizar;
a falta
(iii)
(iv)
de comprovação dos danos emergentes e a inocorrência de danos morais indenizáveis;
a concessão indevida de tutela de urgência, bem como a omissão do acórdão
(v)
recorrido a esse respeito; e
a distribuição desproporcional dos ônus
(vi)
sucumbenciais.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 1187/1200), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 1201/1203), ensejando a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50997590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:10
Código de Controle do Documento: 834c164f-ee35-4599-9555-49899885a0f1

Inicialmente, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se
que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente sobre as
questões devolvidas nos aclaratórios opostos pelos recorrentes, consignando que a
pretensão dos recorrentes de alterar o termo inicial dos juros de mora, além de não ter
sido devidamente fundamentada, constituía indevida inovação recursal e contrariava a
legislação de regência, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Não deveria ser necessário explicitar ao escritório de advocacia e
causídicos embargantes que não se conhece de pedido sem fundamentação.
E, ainda que assim não fosse, estaria de todo modo fadada ao
insucesso sua pretensão de deslocar o termo a quo dos juros de mora para o
momento da citação, seja por consubstanciar indevida inovação recursal, já
que o pedido constante do item '3' das razões era de exclusão do consectário,
seja por ir de encontro à norma insculpida no art. 398 do Código Civil e ao
entendimento veiculado na Súmula no 54 do C. Superior Tribunal de Justiça,
visto se tratar de responsabilidade extracontratual" (e-STJ fl. 1153).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
Documento eletrônico VDA50997590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:10
Código de Controle do Documento: 834c164f-ee35-4599-9555-49899885a0f1

postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Além disso, ao examinar os embargos de declaração oposto (e-STJ fl. 1149
/1150) a única alegação de omissão refere-se aos índices moratórios, todavia, o
recorrente, no recurso especial, sustenta violação do art. 1.022 do CPC "para então
revogar a tutela concedida, tendo em vista a ausência dos requisitos para a concessão
"
da antecipação da tutela (e-STJ, fl. 1168)
De fato, "a insurgência alegada somente em embargos de declaração
(EDcl no REsp 1.800.265/MS, relator Ministro
caracteriza indevida inovação recursal"
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2022
24/6/2022
).
Assim, se a questão não foi objeto de debate pelo Tribunal local em virtude
da indevida inovação, falta-lhe o necessário prequestionamento.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. RESP
1.568.244/RJ. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS
CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a
apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar
indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.902.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
22/3/2021
25/3/2021

Ressalta-se que "Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte
local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de
(AgInt no AREsp 1.104.109/RS, relator Ministro
declaração por inovação recursal"
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2021
26/11/2021
Quanto aos demais temas invocados nas razões recursais, constata-se que
as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da demanda decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se
colaciona, na parte que interessa:

"INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
Não merece guarida a tese de inépcia da petição inicial, por não
se vislumbrar que esteja maculada por algum dos vícios elencados no § 1o
do art. 330 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50997590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:10
Código de Controle do Documento: 834c164f-ee35-4599-9555-49899885a0f1

Simples leitura da exordial viabiliza que se identifiquem
,
com clareza a narrativa dos fatos, a causa de pedir e os pedidos
ostentando estes os qualificativos de certos e determinados e, assim,
cumprindo satisfatoriamente com os requisitos estabelecidos nos artigos 322
e 324 do Código de Processo Civil (...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA
(...)
Em segundo lugar, detecta-se a pertinência subjetiva das
pessoas físicas demandadas, pois titularizam a sociedade de
advogados que, em seu contrato social, prevê justamente a
responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios por danos
(cláusula 5a, parágrafo 1o fls. 319).
causados a clientes
MÉRITO
(...)
In casu, das cópias jungidas dos autos no 0008971-
86.2012.8.26.0152, que sediaram a ação de execução de título extrajudicial
em questão, depreende-se que r. decisão prolatada em primeira instância
(fls. 186/188), integralmente preservada em grau recursal (fls. 192/194),
declarou a ilegitimidade do ora coautor Pedro Roberto Peter Benamino para
compor o polo passivo. (...)
Houve, portanto, reconhecimento judicial de que a ora ré
injustamente aviou a execução contra este, uma vez que a crise de
adimplemento não lhe dizia respeito. Neste terreno, floresce a
responsabilidade objetiva da então exequente de reparar os
eventuais prejuízos causados àquele que indevidamente demandou.
O escritório de advocacia, fazendo uso de sua autonomia e
ciente dos riscos, adjudicou o bem imóvel penhorado naqueles autos
e, na sequência, o alienou ao sócio Fábio Marques Ferreira Santos,
sabendo-se que pendia o julgamento definitivo dos embargos à
O valor da avaliação do imóvel indevidamente retirado da esfera
execução.
patrimonial dos autores, parâmetro que deve ser observado no
dimensionamento dos danos emergentes, era, à época da execução, de R$
380.000,00" (e-STJ fls. 1140/1144 - grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 17% (dezessete por cento) em
favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado
o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:10
Código de Controle do Documento: 834c164f-ee35-4599-9555-49899885a0f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.706.206 / SP
Número Registro: 2024/0273306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059328320208260152
1005932832020826015250000
20240000052635
20240000132645
21467397320218260000 61506020228260152 6150602022826015210059328320208260152
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : FABIO MARQUES FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE : FERREIRA SANTOS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADA
: ADRIANA VALDEVINO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP253171
AGRAVADO
: PEDRO ROBERTO PETER BENIAMINO
AGRAVADO
: ALZIRA CHAGAS
ADVOGADOS : MAURO ROSNER - SP107633
JAMILA ELIZA BATISTELA - SP287992
THIAGO GRACIANI DOS SANTOS - SP382639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
Documento eletrônico VDA51807863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 71def1b0-7d27-40ca-84cb-abaa49feda3b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 71def1b0-7d27-40ca-84cb-abaa49feda3b